Tribunal: TJPA
Processo: 0800680-06.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800680-06.2019.8.14.0006

APELANTE: JOSE PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 1.189/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. RECURSO AUTORAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por José Pantoja dos Santos contra sentença que declarou a nulidade de vínculo precário com o Município de Ananindeua e condenou ao pagamento de FGTS, com apuração em liquidação, sustentando a inocorrência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável às demandas de servidor temporário com contrato declarado nulo; (ii) estabelecer os critérios de correção monetária dos valores de FGTS devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a nulidade da contratação temporária quando ausentes os requisitos do art. 37, IX, da Constituição, especialmente diante da ausência de excepcionalidade e da prestação de serviço ordinário, em afronta à regra do concurso público (art. 37, II).

4.

A contratação precária reiteradamente renovada desnatura sua natureza excepcional e configura burla ao regime constitucional de acesso aos cargos públicos.

5.

A nulidade do vínculo não afasta o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento firmado pelo STF nos Temas 191 e 916.

6.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, e não o bienal trabalhista, às demandas envolvendo servidores temporários com vínculo jurídico-administrativo, conforme tese fixada no Tema 1.189/STF.

7.

Reconhece-se a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

8.

Determina-se a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do FGTS, conforme o Tema Repetitivo 731/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária irregular pela Administração Pública gera nulidade do vínculo, assegurando-se ao servidor apenas os efeitos financeiros mínimos, como o FGTS.

2.

O prazo prescricional aplicável às ações de servidores temporários com vínculo nulo é o quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

3.

A correção monetária dos valores de FGTS devidos pela Administração Pública deve observar a Taxa Referencial (TR).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em declarar prejudicado o julgamento anteriormente proferido, o qual perde sua eficácia e, uma vez devolvidos os autos à Turma Julgadora, em sede de juízo de retratação, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo-se a condenação do ente municipal ao pagamento dos valores reconhecidos pela sentença e, em remessa necessária, determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora inseridas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800680-06.2019.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: JOSE PANTOJA DOS SANTOS

ADVOGADA: ARLETE EUGENIA DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB/PA 10.146)

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR MUNICIPAL: FRANCILIO ANTÔNIO GUEDES NETO (OAB/PA 20.145)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

O senhor José Pantoja dos Santos interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na petição inicial, para declarar a nulidade do vínculo precário e condenar o município de Ananindeua ao pagamento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Determinou-se que o montante devido fosse apurado em sede de liquidação de sentença. Estabeleceu-se, ainda, a atualização monetária da verba fundiária com base nos índices do INPC/IPCA-E. Honorários advocatícios a serem fixados quando da liquidação do julgado.

Em síntese, sustentou a inocorrência da prescrição das parcelas referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público primário.

O recurso foi desprovido, mas apreciando matéria de ordem pública a sentença foi reformada reconhecendo a extemporaneidade da propositura da ação, com fundamento no prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição da República de 1988, fulminando integralmente a pretensão autoral.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

A parte autora interpôs recurso especial, o qual fora sobrestado pela Vice-Presidência do TJPA, em razão da pendência de julgamento do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 da Repercussão Geral).

À luz do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, a Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao órgão julgador de origem, para fins de eventual adequação à tese jurídica firmada no Tema 1.189.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Submeto o apelo municipal à reapreciação desta Colenda Turma, notadamente em razão da conclusão do julgamento do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Tratando-se de sentença ilíquida é caso para remessa necessária (Súmula 490/STJ).

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente público municipal da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pela servidora contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (maio/2009 até dezembro/2016), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Dessa forma, a despeito do vínculo precário ter perdurado de 01/05/1989 até 31/12/2016, em decorrência do entendimento firmado no Tema 1.189, mostra-se deveras acertado o reconhecimento da prescrição relativamente às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (23/01/2019).

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto, e uma vez devolvidos os autos à Turma Julgadora, resta prejudicado o julgamento anteriormente proferido, o qual perde sua eficácia.

Em sede de juízo de retratação,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo autor/apelante, senhor José Pantoja dos Santos,
mantendo a sentença quanto ao pagamento dos valores alusivos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
, respeitando-se a prescrição quinquenal em face da Fazenda Pública (Tema 1.189/STF).

Em remessa necessária, determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária da verba fundiária (Tema Repetitivo 731/STJ).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registrados eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/05/2026